Tribunal: TJDFT
Processo: 0711949-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, COM EMPREGO DE AMEAÇA LOGO DEPOIS DA SUBTRAÇÃO, A FIM DE ASSEGURAR A DETENÇÃO DA COISA PARA SI. RECURSOS DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos pelos réus contra a sentença, que os condenou como incursos nas sanções do art. 157, §§ 1o e 2o, II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas, e, logo depois de subtraída a coisa, com emprego de grave ameaça a fim de assegurar a detenção da coisa para si) a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, à razão mínima legal, para ambos os réus.
2. Os recursos buscam a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: saber se o acervo probatório dos autos ampara as condenações.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Apesar de o ofendido não ter prestado depoimento em juízo, as declarações colhidas na fase administrativa não ficam invalidadas, especialmente quando corroboradas por outros elementos de prova.
5. O depoimento prestado pelo agente policial constitui meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando em harmonia com as demais provas dos autos.
6. O conjunto probatório é seguro para a condenação dos réus, a saber: o relato extrajudicial da vítima, os depoimentos, judicial e extrajudicial, dos agentes policiais que participaram da prisão em flagrante, a prisão em flagrante dos réus, logo após o crime, juntos, a apreensão do bem subtraído na posse de um deles, conforme registrado no auto de prisão em flagrante, no auto de apresentação e apreensão e no termo de restituição.

IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e desprovidos.